Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-60.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. REVISÃO DO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 40, §5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de revisão dos proventos de aposentadoria por invalidez de professora da rede pública do Distrito Federal de ensino, para aplicação do redutor previsto no art. 40, §5o, da CF ao cálculo.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão da autora.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, em prejudicial de mérito (i) a prescrição do fundo de direito e subsidiariamente, a prescrição das prestações vencidas. No mérito, (ii) a (in)aplicabilidade do redutor previsto no art. 40, §5o, da CF no cálculo dos proventos de aposentadoria por invalidez.
III – Razões de decidir
4. A pretensão deduzida não objetiva a revisão ou a desconstituição do ato originário de aposentadoria, mas o reconhecimento de efeitos financeiros renovados periodicamente, consistentes na aplicação do redutor previsto no art. 40, §5o, da CF à fração utilizada para o cálculo dos proventos proporcionais de aposentadoria. Trata-se, portanto, de típica relação de trato sucessivo.
5. Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, quando não negado o próprio direito material, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, por isso não há prescrição total do fundo de direito.
6. O art. 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 estabelece, de forma expressa, que o redutor etário e contributivo conferido ao professor, art. 22 da mesma lei e art. 40, §5o, da CF não se aplica ao cálculo dos proventos proporcionais de aposentadoria. O Conselho Especial do TJDFT, em incidente de arguição de inconstitucionalidade, reconheceu a constitucionalidade do art. 48 da LC 769/2008, assentando a legitimidade da exclusão do redutor de 5 anos para aposentadorias proporcionais de professores (Acórdão no 1751504, 070264851.2021.8.07.0018).
7. Reconhecida a constitucionalidade e aplicabilidade do art. 48 da LC no 769/2008, é inviável o recálculo dos proventos proporcionais da autora com a utilização do redutor previsto para a aposentadoria integral do professor.
IV – Dispositivo
8. Recursos conhecidos. Apelação e remessa necessária providas.
Legislação relevante: Lei Complementar Distrital no 769/2006, art. 48;
Jurisprudência relevante: Súmula no 85/STJ. TJDFT, Acórdão 1751504, 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Relator(a) Designado(a): MARIA DE LOURDES ABREU, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 05/09/2023, publicado no DJe: 25/10/2023; TJDFT, Acórdão 2064258, 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2025.